Tribunal: TJES
Processo: 5019807-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019807-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON FALCAO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019807-44.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: EDSON FALCAO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA). (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE ERA 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL E QUE EXERCEU, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/12/2019 À 15/05/2020, FUNÇÕES INERENTES À GRADUAÇÃO DE TENENTE, QUAL SEJA, COMANDANTE DE POLICIAMENTO DE UNIDADE - CPU DO 6º BPM, FAZENDO JUS À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O ENTE PÚBLICO RESISTIU À PRETENSÃO. ALEGA QUE O REQUERENTE NUNCA EXERCEU FUNÇÕES ESPECÍFICAS QUE NÃO DIGAM RESPEITO AO SEU POSTO NA POLÍCIA MILITAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor das diferenças remuneratórias entre os postos de 2º sargento e tenente, no período compreendido entre 15/12/2019 à 15/05/2022, acrescido de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).
[...]”. (4). RECURSO DO ESTADO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 2.701 DE 1972. O ENTE ADUZ QUE APENAS NOS CASOS EM QUE HOUVER EFETIVA SUBSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO PRIVATIVO DO POSTO OU GRADUAÇÃO SUPERIOR É QUE O MILITAR FARÁ JUS AO SOLDO DO POSTO OU GRADUAÇÃO. CASO QUE TRATA-SE DE ENCARGO, NÃO FIGURANDO ATUAÇÃO EFETIVA EM CARGO. ATO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA. ORDENAÇÃO DE DESPESAS COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA
PMES
. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 43 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE RESTOU CARACTERIZADO O DESVIO DE FUNÇÃO, BEM COMO SE O RECORRIDO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS.
O AUTOR, OCUPANDO A GRADUAÇÃO DE
2º SARGENTO QPMP-C
,
ALEGA QUE ATUOU EM DESVIO DE FUNÇÃO, ENTRE
15/12/2019
À
15/05/2020
, EXERCENDO A FUNÇÃO DE
TENENTE
DA POLÍCIA MILITAR, E POSTULA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA CORRESPONDENTE.
SEM MAIORES DELONGAS, ENTENDO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
NÃO
É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO NO CASO EM TELA.
EM PRIMEIRO LUGAR, DEVE-SE REALÇAR A DISTINÇÃO ENTRE
GRADUAÇÃO
E
POSTO
NO ÂMBITO DAS CORPORAÇÕES MILITARES, TRAZIDA PELO ART. 16 DA LEI ESTADUAL N. 6.218/1983, QUE INSTITUIU O ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR, VEJA-SE:

Art. 16. Os Círculos hierárquicos à escala hierárquica Casa Militar são fixados de conformidade com os anexos I e II. § 1º Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo ato do Governador do Estado e confirmado em Carta Patente. § 2º Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.
(GRIFEI). COMO SE VÊ, SÃO
DOIS OS TIPOS DE QUADROS DE CARGOS DISTINTOS
NAS CORPORAÇÕES MILITARES: O DOS
OFICIAIS
E O DAS
PRAÇAS
. SEGUNDO A MESMA NORMATIVA,
OS POSTOS
SÃO COMPOSTOS PELOS CARGOS DE
CORONEL
;
TENENTE-CORONEL
;
MAJOR
;
CAPITÃO
;
1º TENENTE
E
2º TENENTE
. JÁ AS
GRADUAÇÕES
SÃO AS SEGUINTES:

SUBTENENTE
;
1º SARGENTO
;
2º SARGENTO
(CARGO DO AUTOR)
;
3º SARGENTO
;
CABO
E
SOLDADO
. O DEMANDANTE AFIRMA, NA INICIAL, QUE, MESMO OCUPANDO A GRADUAÇÃO DE
2º SARGENTO QPMP-C,
TERIA EXERCIDO A FUNÇÃO DE
TENENTE
. ARGUMENTA, NESSE SENTIDO, QUE TAL SUBSTITUIÇÃO É PERMITIDA PELO DISPOSTO NA LEI Nº 2.701, de 16.06.1972, QUE TEM O SEGUINTE TEOR:
Art. 9º - O policial militar em exercício de cargo, comissão ou função, cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, recebe soldo desse posto ou graduação.
§1º - Quando na substituição prevista neste artigo, o cargo, comissão ou função for atribuição de mais de um posto ou graduação,
cabe ao substituto o soldo correspondente ao menor deles.
§2º - Para os efeitos do disposto neste artigo,
prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, comissões ou funções estabelecidas em Lei, Regimento Interno, Quadro de organização e distribuição de efetivo ou lotação, nesta ordem.

ASSIM, TENHO QUE O ALUDIDO DISPOSITIVO PREVÊ, APENAS, A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE UM MILITAR OCUPANTE DE UM POSTO SUPERIOR POR UM DE POSTO INFERIOR; OU ENTÃO, DE QUE UM MILITAR OCUPANTE DE DETERMINADA GRADUAÇÃO SEJA SUBSTITUÍDO POR UM MILITAR DE GRADUAÇÃO INFERIOR.
NÃO TRATA, PORTANTO, DA HIPÓTESE DOS AUTOS, QUE DIZ RESPEITO A MILITAR OCUPANTE DE UMA
GRADUAÇÃO
EXERCER FUNÇÃO PRIVATIVA DE
OFICIAIS.
DESTACO QUE, AO APRECIAR O DISPOSITIVO LEGAL POSTO EM DISCUSSÃO NOS PRESENTES AUTOS, VERIFIQUEI UMA POSSÍVEL OMISSÃO NORMATIVA, A QUAL DEVE SER SOLUCIONADA MEDIANTE A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS
REGULAMENTOS INTERNOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
, COMO O PRÓPRIO
ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR
AUTORIZA,
PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO ESTADUAL NO QUE COUBER
;
IN LITTERIS:

"Art. 161. Serão adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na legislação estadual, as leis, decretos, regulamentos e normas em vigor no Exército Brasileiro, no que lhe for pertinente".
POR FIM, COMPLEMENTO O MEU ENTENDIMENTO, TOMANDO AINDA POR BASE, AS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR, MAIS ESPECIFICAMENTE A PROVA CONTIDA NO
ID.: 8632349.
A CONCESSÃO DO ELOGIO DIRECIONADA TAMBÉM AO AUTOR NO REFERIDO DOCUMENTO, NÃO TEM, A MEU VER, CONDÃO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE O AUTOR, DE FATO, DESIGNOU A FUNÇÃO
PRIVATIVA
À DE
TENENTE
QUANDO DESEMPENHOU (...)
com esmero a função de supervisores do policiamento do 6° Batalhão desde o início de 2019 ao presente momento. A responsabilidade de comandar foi recebida e cumprida com zelo e comprometimento. Foi notada a dedicação e o brilhantismo com que desempenharam as missões que lhe foram atribuídas, manifestando lealdade ao comando no fiel cumprimento das ordens emanadas, buscando trabalhar em equipe para melhor servir e desta forma proporcionar maior sensação de segurança a toda população serrana
(...). NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE, INEXISTINDO AINDA QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO QUE TENHA MATERIALIZADO A NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO/FUNÇÃO DE
TENENTE DA POLÍCIA MILITAR
, TAL COMO ALUDIDO EM SUA PETIÇÃO INICIAL, NÃO FOI
DEMONSTRADO QUE AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO POLICIAL MILITAR EXTRAPOLAM O ÂMBITO DE ATRIBUIÇÕES DA GRADUAÇÃO DA QUE É INVESTIDO. ASSIM, ENTENDO QUE
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO DE PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO CARGO SUPOSTAMENTE ASSUMIDO.
(7).
RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA AGORA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS MEDIANTE ISENÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)